Tribunal: TJDFT
Processo: 0023273-14.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023273-14.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ANC ADMINISTRADORA DE BENS S/A RECORRIDO: LUIZ PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. INAPLICABILIDADE. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DA CLÁUSULA PENAL. NÃO CABIMENTO. CUMULAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A pessoa jurídica que figura como promitente vendedora em contrato de promessa de compra e venda de imóvel é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda indenizatória decorrente de atraso na entrega do bem. 2. As exigências da Administração Pública para expedição da carta de “habite-se” não constituem caso fortuito ou força maior para afastar a responsabilidade da promitente vendedora de imóvel pelo atraso na sua entrega; trata-se de risco próprio da atividade desempenhada. 3. A multa moratória deve incidir quando ocorrer atraso no cumprimento da obrigação prevista no contrato, o que torna irrelevante a discussão a respeito de adimplemento substancial da obrigação. 4. Havendo inadimplência da construtora pelo atraso na entrega do imóvel, e havendo cláusula penal para essa hipótese no contrato firmado pelas partes, mostra-se correta a incidência da multa moratória no percentual pactuado. Contudo, ela deve incidir sobre o valor efetivamente pago e não sobre o valor nominal do imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito do comprador. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.614.721-DF, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, embora tenha reconhecido a possibilidade de inversão, em favor do promitente comprador, da cláusula penal fixada para o caso de atraso no pagamento das parcelas do financiamento, deixou assentado que não é cabível a cumulação da aludida penalidade com a indenização por lucros cessantes. 6. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega que a multa fixada não pode gerar o enriquecimento sem causa do comprador, como ocorrido no caso em tela, em que foi aplicada multa de 3% (três por cento) ao mês, sobre o valor pago pelo recorrido, que é o valor dos dois contratos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que as intimações sejam realizadas em nome dos advogados ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHÔA COSTA, OAB/MG 80.055 e LEONARDO FIALHO PINTO, OAB/MG 108.654. Nas contrarrazões, a parte recorrida solicita que as intimações sejam feitas em nome do advogado JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA, OAB/DF 27.709. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1564354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 01/07/2020). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Confira-se, ainda, o AgInt nos EDcl no REsp 1826531/AP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26//6/2020. Determino que as intimações da recorrente sejam realizadas em nome dos advogados ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHÔA COSTA, OAB/MG 80.055 e LEONARDO FIALHO PINTO, OAB/MG 108.654, e as referentes à parte recorrida, por sua vez, em nome do advogado JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA, OAB/DF 27.709. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023